Tribunal: TJSP
Processo: 2031514-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Penhora de veículo – Decisão que nomeou o executado como depositário dos bens – Insurgência do exequente – Cabimento – A penhora recaiu sobre bem móvel de fácil remoção, que, ademais, é desejada pelo exequente – Hipótese em que o veículo penhorado deve ser depositado em poder de depositário judicial, ou, caso não haja depositário judicial, o

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Penhora de veículo – Decisão que nomeou o executado como depositário dos bens – Insurgência do exequente – Cabimento – A penhora recaiu sobre bem móvel de fácil remoção, que, ademais, é desejada pelo exequente – Hipótese em que o veículo penhorado deve ser depositado em poder de depositário judicial, ou, caso não haja depositário judicial, o exequente deve ser nomeado como depositário do bem – Inteligência do artigo 840, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil – Precedentes desta C. Câmara – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Pretensão de inclusão do nome do réu em cadastros de inadimplentes (CPC, art. 782, § 3o) – Cabimento – É possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do sistema Serasajud – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Providência que serve como coerção e estímulo ao cumprimento da obrigação, além de informar ao mercado sobre a inadimplência do devedor – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Pretensão de reiteração da ordem de bloqueio via SISBAJUD (modalidade "teimosinha") de forma indefinida – Descabimento – Limite máximo de 30 dias, nos termos do Comunicado CG no 2889/2021 da Corregedoria Geral da Justiça – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.